Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDO SUCESSIVO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
2. Na hipótese de pedido alternativo e sucessivo formulado em sede de apelo, a parte formula mais de um pedido de ordem sucessiva, para que o julgador examine o posterior se não puder conhecer o anterior.
3. Diante do provimento da apelação para, acolhendo o pedido principal da parte, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, reputa-se, como consequência lógica, afastada eventual incursão acerca do pedido sucessivo de fixação de honorários advocatícios de sucumbência, de modo que não se vislumbra a omissão apontada.
4. Recurso não provido.